Tribunal: TJSP
Processo: 2112103-52.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO – PREJUDICIALIDADE EXTERNA REPRESENTADA POR PROCEDIMENTO ARBITRAL – insurgência em face da decisão pela qual foi determinada a suspensão do processo, com fundamento no art. 313, V, 'a' do CPC – procedimento arbitral no qual se discute o contrato de alienação de participação societária que embasa a execução –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO – PREJUDICIALIDADE EXTERNA REPRESENTADA POR PROCEDIMENTO ARBITRAL – insurgência em face da decisão pela qual foi determinada a suspensão do processo, com fundamento no art. 313, V, 'a' do CPC – procedimento arbitral no qual se discute o contrato de alienação de participação societária que embasa a execução – caso em que o procedimento arbitral afigura-se como embargos à execução – prejudicialidade externa evidenciada – pedido deduzido no procedimento arbitral, todavia, que não atinge integralmente a execução – alegação de excesso de execução – circunstância que torna possível o prosseguimento do processo em relação ao valor incontroverso – necessidade de indicação do valor que a agravada entende devido, o que fica determinado – aplicação, por analogia, do art. 917, § 3o do CPC – reforma parcial da decisão recorrida apenas para o fim de autorizar o prosseguimento da execução no tocante ao valor incontroverso do débito, mantida a suspensão em relação ao restante até a definição do valor devido pelo Tribunal Arbitral – agravo parcialmente provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000708423
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2112103-52.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GIF IV
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA, é
agravado ODEBRECHT REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento parcial ao recurso, com determinação, por maioria de votos. Ficou vencido
o 3o Desembargador, que declara voto.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 22266
AGRAVO DE INST. No: 2112103-52.2019.8.26.0000 (AUTOS DIGITAIS)
COMARCA: SÃO PAULO F. R. PINHEIROS 3a VARA CÍVEL
JUÍZA: ROSANA MORENA SANTISO
AGTE.: GIF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
MULTIESTRATÉGIA
AGDA.: ODEBRECHT REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS E PARTICIPAÇÕES
S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

SUSPENSÃO
DO
PROCESSO

PREJUDICIALIDADE EXTERNA REPRESENTADA POR
PROCEDIMENTO ARBITRAL insurgência em face da decisão
pela qual foi determinada a suspensão do processo, com fundamento
no art. 313, V, 'a' do CPC procedimento arbitral no qual se discute o
contrato de alienação de participação societária que embasa a
execução caso em que o procedimento arbitral afigura-se como
embargos à execução prejudicialidade externa evidenciada pedido
deduzido no procedimento arbitral, todavia, que não atinge
integralmente a execução alegação de excesso de execução
circunstância que torna possível o prosseguimento do processo em
relação ao valor incontroverso necessidade de indicação do valor
que a agravada entende devido, o que fica determinado aplicação,
por analogia, do art. 917, § 3o do CPC reforma parcial da decisão
recorrida apenas para o fim de autorizar o prosseguimento da
execução no tocante ao valor incontroverso do débito, mantida a
suspensão em relação ao restante até a definição do valor devido pelo
Tribunal Arbitral agravo parcialmente provido, com determinação.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da execução de título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
extrajudicial promovida pela agravante contra a agravada.
A insurgência diz respeito à decisão (fls. 516/518) pela qual foi
determinada a suspensão do processo, com fundamento no art. 313, inciso V, alínea 'a'
do Código de Processo Civil.
A agravante alegou, em suma, que em razão da cláusula arbitral
constante do contrato exequendo, a defesa da agravada à execução deve ser realizada no
procedimento arbitral já instaurado. Não há prejudicialidade entre este e a execução
capaz de determinar a suspensão do processo. A arbitragem foi instaurada com o fito de
discutir a existência de excesso de execução e não a relação jurídica em si, de modo que
a dívida foi reconhecida. A apuração de eventual excesso de execução não obsta a
continuidade do trâmite executivo, em especial a garantia do juízo. A autonomia, a
força executiva e higidez do título exequendo não podem ser abaladas pela decisão a ser
proferida na arbitragem. A suspensão somente se justificaria ante a presença dos
requisitos do art. 919, § 1o do Código de Processo Civil, o que não se verifica no caso.
A execução não está garantida. As quotas sociais oferecidas à execução têm baixíssima
liquidez e, portanto, pouco potencial para garantir a solvência da devedora. Os bens
imóveis aceitos pela agravante, ainda que considerado o valor estimado pela agravada,
não correspondem sequer a 50% do montante executado. Pelo que expôs, pugnou pela
reforma da decisão para o fim de ser revogada a suspensão da execução e reconhecida a
ausência de garantia integral do juízo e a necessidade de reforço por meio de penhora on-
line de ativos financeiros.
Em sua resposta (fls. 590/602), a agravada defendeu o acerto da
decisão combatida.
O julgamento do presente agravo foi suspenso em duas
oportunidades, a pedido de ambas as partes, para aguardar o desfecho de tratativas para
composição (fls. 612/618), que restaram infrutíferas (fls. 621).
Instrumento em ordem. Recurso processado regularmente, sem a
antecipação da tutela recursal e dispensadas as informações (fls. 582/583).
É a síntese necessária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por primeiro, consigne-se que a despeito da oposição ao
julgamento pelo sistema virtual, manifestada pela agravada a fls. 588, considerada a
impossibilidade de sustentação oral no julgamento do presente recurso (art. 937 do
CPC), bem como a ausência de prejuízo e, consequentemente, de nulidade a
qualquer das partes, promove-se o julgamento por esta modalidade a fim de conferir
maior celeridade ao julgamento do agravo.
Com efeito, não se admite sustentação oral nos julgamentos dos
embargos de declaração, agravos de instrumento (salvo aqueles referentes às tutelas
provisórias) e agravos internos (salvo aqueles referentes à extinção da ação rescisória,
do mandado de segurança e da reclamação originárias).
A adoção do julgamento pelo sistema virtual, em verdade,
prestigia os princípios constitucionais da celeridade e da razoável duração do processo,
visto que permite a pronta colocação do recurso em julgamento, em sessão virtual
permanente, sem a necessidade de designação de data específica para reunião presencial
dos julgadores.
Desnecessário, pois, no caso em tela, o julgamento presencial.
O julgamento virtual, cabe ressaltar, foi recepcionado pelo
sistema adotado pelo novo Código de Processo Civil, tornando-se regra, sem qualquer
ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da
ampla defesa, consoante reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
INDEFERIMENTO LIMINAR. AGRAVO INTERNO. SESSÃO DE
JULGAMENTO
VIRTUAL.
EMENDA
27/2016
DO
RISTJ.
PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO ADMITE SUSTENTAÇÃO ORAL
POR
ADVOGADO.
CONTRADITÓRIO
E
AMPLA
DEFESA
ASSEGURADOS. (...) 1. As normas regimentais do STJ regulamentam
o procedimento para julgamento virtual, garantindo o respeito ao
contraditório e à ampla defesa nos julgamentos eletrônicos.
Asseguram, inclusive, a possibilidade de os advogados das partes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apresentarem memoriais que auxiliem no esclarecimento das questões
de fato e de direito que emergem do caso concreto. 2. A argumentação
de que tem interesse em participar ativamente do julgamento, inclusive
fazendo esclarecimentos de fato, não é suficiente à retirada do feito da
pauta de julgamentos virtuais. (...)” (AgInt nos EAREsp 369.513-GO,
Corte Especial, Rel. Min. Herman Benjamin, unânime, j. 11.06.19);
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
ERRO MATERIAL. AGRAVO INTERNO. SESSÃO DE JULGAMENTO
VIRTUAL. EMENDA 27/2016 DO RISTJ. PRETENSÃO RECURSAL
QUE NÃO ADMITE SUSTENTAÇÃO ORAL POR ADVOGADO.
CONTRADITÓRIO
E
AMPLA
DEFESA
ASSEGURADOS.
CELERIDADE
PROCESSUAL.
DURAÇÃO
RAZOÁVEL
DO
PROCESSO. 1. Cuida-se de Embargos de Declaração contra acórdão
que, no julgamento do Agravo Interno nos Embargos de Divergência,
negou preliminarmente requerimento anterior de retirada do
julgamento recursal do Plenário virtual para realização na forma
presencial.
(...)
4.
Inexiste
qualquer
ilegalidade
ou
inconstitucionalidade quanto à técnica de julgamento virtual de
algumas matérias submetidas às Cortes Superiores, utilizada há algum
tempo pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos recursos
submetidos a sua jurisdição (Resolução 587/2016) como forma de
conferir maior celeridade processual, em atenção ao princípio da
duração razoável do processo de status constitucional (art. 5o, LXXVIII
da CF: 'a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de
sua tramitação.'). 5. O CPC/2015 ao dispor sobre o processamento do
Agravo Interno permite que o Regimento Interno dos Tribunais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estabeleça regras para sua adoção (art. 1.021). 6. O acórdão
embargado apreciou expressamente o pedido para retirada do
julgamento do Agravo Interno do Plenário virtual, afirmando que não
há previsão legal para sustentação oral em Agravo Interno nos termos
do art. 937 do CPC/2015, apenas em relação àquele interposto contra
processos de competência originária da Corte (§3o, art. 937),
mantendo a técnica de julgamento eletrônico nos termos dos
dispositivos regimentais. Não trouxe a parte embargante em seu
requerimento argumentos suficientes para o convencimento dos
membros da Corte Especial para a conversão do procedimento e
apreciação da matéria na sessão de julgamento presencial. (...)” (EDcl
no AgInt nos EREsp 1.656.613-SP, Corte Especial, Rel. Min. Herman
Benjamin, unânime, j. 11.06.19);
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO
ENTENDIMENTO.
INVIÁVEL.
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. (...) 3. Nos
termos do art. 159, inciso IV, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, não se admite sustentação oral no julgamento de
embargos de declaração, razão pela qual se afigura improcedente o
pleito de julgamento presencial. (...)” (EDcl no AgRg no AREsp
1.432.526-SP, 5a T., Rel. Min. Jorge Mussi, unânime, j. 11.06.19).
Na mesma linha, os seguintes julgados deste Tribunal: EDcl no
Ag 2071850-95.2014.8.26.0000, 12a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Cerqueira
Leite, unânime, j. 13.11.14; EDcl no AgInt 2015109-59.2019.8.26.0000, 5a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. J. L. Mônaco da Silva, unânime, j. 22.05.19; EDcl no Ag

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2049383-49.2019.8.26.0000, 5a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Marcelo Berthe,
unânime, j. 03.04.19; EDcl na Ap 1007059-54.2017.8.26.0704, 2a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. José Joaquim dos Santos, unânime, j. 05.02.19; EDcl no Ag
2078293-62.2014.8.26.0000, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des.
Tasso Duarte de Melo, unânime, j. 16.03.15; EDcl no Ag 2078293-62.2014.8.26.0000,
7a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Mary Grün, unânime, j. 10.12.15.
Feita a observação, passa-se ao julgamento do mérito recursal.
O agravo comporta provimento parcial.
Depreende-se da leitura dos autos de origem que a agravante
ajuizou execução de título extrajudicial contra a agravada, buscando o recebimento da
quantia de R$ 50.828.458,87, proveniente de inadimplemento de obrigação fixada em
contrato de alienação de participação societária e respectivos aditivos celebrado
entre as partes (fls. 1/12 dos autos de origem).
Citada, a agravada ofertou bens à penhora e requereu a suspensão
da execução por prejudicialidade externa, representada pelo procedimento arbitral
instaurado para discutir o contrato exequendo (fls. 201/218).
A agravante se opôs à suspensão do processo, rejeitou as quotas
sociais ofertadas pela agravada à penhora, mas aceitou os bens imóveis (fls. 455/462).
Por meio da decisão recorrida (fls. 470/472), foi deferida a
suspensão do processo, com fundamento no art. 313, inciso V, alínea 'a' do Código de
Processo Civil.
Respeitado o entendimento da i. magistrada de 1o grau, a decisão
deve ser parcialmente reformada.
A despeito da regra prevista no § 1o do art. 784 do Código de
Processo Civil, segundo o qual “a propositura de qualquer ação relativa ao débito
constante do título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução”, a
jurisprudência tem reconhecido a possibilidade de suspensão do feito executivo na
hipótese de ajuizamento de ação de conhecimento para discutir o débito, caso em que
esta seria tratada como se embargos fosse.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O mesmo entendimento tem sido aplicado no caso de instauração
de procedimento arbitral relativo ao contrato que embasa a execução.
A respeito, confiram-se os seguintes julgados deste Tribunal:
“Agravo de instrumento Ação de execução Instaurado o
procedimento arbitral para analisar eventual descumprimento do contrato
que deu ensejo à multa executada
Questão relativa aos embargos à
execução a ser discutida no juízo arbitral Evidenciada a prejudicialidade
externa Inteligência dos artigos 921, I e 313, V, "a" do Código de Processo
Civil Suspensão da execução até deliberação em sentido contrário do Juízo
arbitral Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Impossibilidade de
levantamento pelas agravantes do valor bloqueado Recurso parcialmente
provido” (A.I. 2017910-11.2020.8.26.0000, 19a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Daniela Menegatti Milano, j. 03.04.2020);
“EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
Cláusula
compromissória. Pedido de instauração de arbitragem para discussão de
controvérsia relacionada ao título que lastreia a execução. Suspensão da
execução. Necessidade. Prejudicialidade externa. Inteligência do artigo 921,
I, c/c artigo 313, V, "a", ambos do CPC. Precedentes do STJ. Decisão
correta. Recurso não provido” (A.I. 2088108-10.2019.8.26.0000, 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. Gilson Delgado Miranda, j.
18.06.2019).
No caso dos autos, há no contrato exequendo cláusula
compromissória segundo a qual “uma vez instaurado o tribunal arbitral, caber-lhe-á
resolver todas as questões oriundas ou relacionadas ao objeto da demanda, inclusive,
as de cunho incidental, acautelatório ou coercitivo”. E ainda: “na hipótese de
instauração do procedimento arbitral, estarão automaticamente suspensos os prazos
para o cumprimento das obrigações das partes que se vencerem neste período, até a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisão final” (cláusulas 15.7 e 15.9 fls. 104).
Também constou da avença que as partes poderiam promover
judicialmente “medidas relativas a controvérsias referentes à obrigação de pagar que
comporte, desde logo, processo de execução judicial e aquelas que possam ser exigidas
execução específica” (cláusula 15.8). Todavia, consideradas as alegações deduzidas
pela agravada no procedimento arbitral instaurado e, sobretudo, o fato de a execução
estar garantida, tal disposição contratual não parece autorizar o prosseguimento do feito
executivo, no valor integral exigido, antes de se definir qual é efetivamente o valor
devido e se houve a prática dos “excessos e abusividades na cobrança promovida”,
conforme alegado pela agravada no pedido de instauração do procedimento arbitral (fls.
310/318).
Conforme anotado, em primeira análise, a execução está
suficientemente garantida. Os bens imóveis ofertados à penhora foram aceitos pela
agravante e totalizam o valor de R$ 26.340.294,47, conforme avaliações juntadas pela
agravada e não fundamentadamente impugnadas pela agravante (fls. 353/409). Também
foram ofertadas quotas de titularidade da agravada na empresa SPCIA Empreendimento
Imobiliário Ltda., avaliadas em R$ 28.636.000,00. A recusa da agravante relativamente
a tais bens, em princípio, mostrou-se despropositada, visto que foi ela própria quem os
indicou para penhora em sua petição inicial.
Diante de tais circunstâncias, aplicável no caso, por analogia, o
disposto no art. 313, inciso V do CPC, que tem a seguinte redação:
Art. 313. Suspende-se o processo:
(...)
V quando a sentença de mérito:
a) depender do julgamento de outra causa, ou da declaração de
existência ou de inexistência de relação jurídica, que constitua o objeto
principal de outro processo pendente;
A despeito da controvérsia doutrinária acerca da existência ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não de mérito no processo de execução, a incidência do referido dispositivo legal na
execução é estreme de dúvidas ante a expressa previsão contida no art. 921, inciso I do
CPC 1.
No entanto, considerando que a alegação deduzida no
procedimento arbitral é de que a agravada estaria exigindo quantia superior à
efetivamente devida, a suspensão da execução não deve ser integral, mas apenas no
tocante ao valor controverso.
Com efeito, o pedido deduzido perante o Tribunal Arbitral foi de
reconhecimento do excesso do valor exigido pela agravante na execução de origem e da
abusividade da multa pactuada, de modo a “apurar o montante realmente devido” (fls.
315).
Não tendo havido
impugnação
integral
do débito no
procedimento de arbitragem, nada impede que a execução prossiga no tocante à parte
não impugnada, ou seja, quanto ao valor incontroverso.
Ocorre que nem no pedido de instauração do procedimento
arbitral (fls. 310/328), nem na execução de origem a agravada indicou precisamente
qual o valor que ela entende devido. Como o procedimento arbitral, na linha do
entendimento ora propugnado, acaba por fazer as vezes dos embargos à execução, para
que haja a suspensão da execução, necessária a observância, por analogia, do disposto
no art. 917, § 3o do CPC. Referido dispositivo legal determina que o devedor indique o
valor que entende correto no caso de alegar excesso de execução, apresentando
demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.
Por conta disso, determina-se que a agravada indique no processo
de origem, no prazo de 15 (quinze) dias após a publicação deste acórdão, qual o valor
que entende devido, com base nas alegações deduzidas no procedimento arbitral,
devendo apresentar o demonstrativo do cálculo. Após o cumprimento de tal
determinação, a execução deve prosseguir exclusivamente em relação ao montante
incontroverso da dívida. A execução prosseguirá na integralidade caso a agravada não
1 Art. 921. Suspende-se a execução: I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indique o valor que entende devido nos moldes acima delineados.
Assim, pelos motivos alinhavados, reforma-se parcialmente a
decisão recorrida para o fim de autorizar o prosseguimento do processo de execução de
origem no tocante ao valor incontroverso do débito, mantida a suspensão em relação ao
restante, até a definição do valor devido pelo Tribunal Arbitral.
Nesses moldes, dá-se parcial provimento ao agravo, com
determinação.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32207
Agravo de Instrumento no 2112103-52.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Gif Iv Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Agravado:
OR
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
E
PARTICIPAÇÕES S.A (antiga Odebrecht Realizações Imobiliárias e
Participações S/A).
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE DIVERGENTE
Declaro voto divergente por ter entendimento diverso do
desembargador relator em relação à possibilidade, no caso concreto, de
prosseguimento do processo de execução, ainda que parcialmente, por
valor supostamente incontroverso.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente
contra decisão que determinou a suspensão do processo executivo com
fundamento no artigo 313, inciso V, alínea 'a' do Código de Processo Civil,
já que cláusula arbitral constante do contrato exequendo previu que a
defesa da agravada à execução deva ser feita no procedimento arbitral, já
instaurado com a finalidade de apurar eventual excesso de execução e
interpretação de cláusula contratual.
O agravante sustenta a possibilidade do prosseguimento do
feito executivo, eis que sua autonomia não pode ser abalada por decisão
que venha a ser proferida no processo de arbitragem. Ademais, o feito não
estaria integralmente garantido, eis que teria recusado a penhora de quotas
sociais; e os imóveis constritos alcançam cerca de 50% do crédito.
A agravada, por seu turno, disse ter instaurado arbitragem
contra o GIF IV para discutir exatamente a liquidez e a exigibilidade, bem
como a validade e interpretação de cláusula contratual do título executivo,
o Contrato de Compra e Venda de Ações; que a execução está garantida,
eis que ofereceu em garantia bens com valor superior ao montante
executado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse particular, informa ter dado em garantia (i) quotas de
sua
titularidade
na
empresa
SPCIA
01
EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO LTDA., avaliadas em R$ 28.636.000,00 (fls. 410); (ii)
imóvel localizado em Mata de São João, BA, com valor estimado em R$
16.250.000,00 (fls. 426); (iii) três unidades do empreendimento
Condomínio D' Azur, localizado em Salvador, BA, estimadas, no total, em
R$ 10.090.294,5 (fls. 403). Diz que, no total, os bens atingem o valor de
R$ 54.976.294,47, superando o montante executado, no valor de R$
50.828.458,87 (592/593).
Por fim, argumenta no sentido de que a suspensão da
execução encontra amparo contratual: as próprias partes convencionaram,
na cláusula 15.9 do CONTRATO, que a instauração de arbitragem para a
discussão de qualquer controvérsia atinente ao CONTRATO suspende
automaticamente o cumprimento das obrigações das partes e,
consequentemente, a sua cobrança, no que se inclui, por óbvio, a execução
de origem. O objetivo dessa medida seria preservar o resultado útil da
arbitragem, proteger a jurisdição dos árbitros e impedir atos executivos
definitivos até a solução integral da controvérsia.
Pois bem. Faz-se referência ao voto do relator sorteado, onde
Sua Excelência ressalta que o feito está suficientemente garantido, pois a
recusa relativa às cotas sociais oferecidas se mostra despropositada.
Também anota que as cláusulas contratuais que cita (15.7, 15.8 e 15.9)
fazem previsão de que “instaurado o tribunal arbitral, caber-lhe-á
resolver todas as questões oriundas ou relacionadas ao objeto da
demanda, inclusive, as de cunho incidental, acautelatório ou coercitivo”.
Bem assim, “na hipótese de instauração do procedimento arbitral, estarão
automaticamente suspensos os prazos para o cumprimento das obrigações
das partes que se vencerem neste período, até a decisão final”.
Levando-se em conta a argumentação expendida pela
agravada, e atento ao fato de que a execução, ao que parece, está
suficientemente garantida, não parece que o prosseguimento (ainda que
parcial) da demanda seja a melhor solução para estes autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não parece haver condições de apuração prévia do valor tido
como incontroverso, pois a instauração do processo arbitral não se deu tão
somente para expurgo de excesso passível de ser apurado por operação
aritmética, tendo sido instaurado para “discutir a liquidez e a exigibilidade,
bem como a validade e interpretação de cláusula contratual do título
executivo, o Contrato de Compra e Venda de Ações” (destaques no
original fls. 592).
Ademais e muito importante, a constatação de aparente
inexequibilidade da solução proposta pelo douto relator, se, 'ad
argumentandum', a agravada, intimada, como propõe, para indicar o valor
incontroverso, não o fizer.
Não vejo como permitir, como propõe o relator, que tal
omissão acarrete o prosseguimento do processo executivo pelo valor
integral do crédito, pois isso importaria em desconsiderar a indiscutível
existência de prejudicial externa.
Estar-se-ia afrontando o que as partes expressamente
contrataram, a meu ver, interferindo na solução de processo arbitral, que
será o responsável por fixar o correto valor da obrigação. Como lembrou a
agravante, “o objetivo dessa medida (instauração do processo arbitral) é
preservar o resultado útil da arbitragem, proteger a jurisdição dos
árbitros e impedir atos executivos definitivos até a solução integral da
controvérsia” (destaque no original fls. 593).
Extrapola, s.m.j., os limites de atuação desta Corte, ferindo de
morte a autonomia de que goza o juízo arbitral.
Por tais razões é que, com a devida vênia do relator sorteado,
voto pelo desprovimento do agravo, mantendo a suspensão integral da
execução até que a prejudicialidade externa
fixação do 'quantum
debeatur' junto ao juízo arbitral seja superada.
Anoto, por fim, que, conforme anotado acima, o juízo está
garantido, e eventual demora na satisfação do crédito exequendo não
acarretará prejuízo ao exequente, na medida em que os valores de seu
crédito serão corrigidos, e sobre ele incidem juros moratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto, pois, pelo desprovimento do agravo de instrumento
interposto.
JACOB VALENTE
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO MARIO DE CASTRO FIGLIOLIA
124D158E
11
14
Declarações
de Votos
JOSE JACOB VALENTE
12574BB6
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2112103-52.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.